Tribunal: TJES
Processo: 0003911-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003911-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076/STJ.

APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que, ante a improcedência do
pedido formulado na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, o Magistrado singular condenou a Autora, ora Apelante, no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

2- Considerando a tese fixada no julgamento do Tema nº 1.076 do STJ, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

3-
Embora não seja possível, na hipótese, o acolhimento integral do pleito recursal com a fixação dos honorários com base na equidade, mister a observância dos parâmetros previstos no § 2º do art. 85 do CPC, considerando a baixa complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em 2021 e sentença prolatada no ano seguinte – 2022), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispendido para o labor, pelo que os honorários devem ser arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do respectivo § 3º do CPC, mantendo-se a base de cálculo como sendo o valor atualizado da causa.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003911-17.2021.8.08.0024

APELANTE: SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
devido à Sentença proferida às fls. 604/606, em que a MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e, por conseguinte, condenou a Autora, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil - CPC).

No recurso de fls. 610/616, a
A
pelante pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que a verba sucumbencial que, atualizada, corresponde a mais de R$ 240.000,00 (duzentas e quarenta mil reais), seja minorada para a quantia máxima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal - STF “
entende que os honorarios advocatícios devem ser arbitrados com base no critério da equidade quando a aplicação dos limites previstos no art. 85, § 3º, do CPC, resultar em quantia exorbitante, não guardando correlação com a natureza e a importância da causa, e com o trabalho realizado pelo advogado e com o tempo exigido para o seu serviço
”, sendo que, “
In casu, a matéria objeto da demanda (constitucionalidade do DIFAL) é repetitiva, exclusivamente de direito, demandou poucas manifestações da Recorrida e foi decidida pelo Excelso STF pormeio de decisão com efeito vinculante
”.

Subsidiariamente, acaso não acolhida a tese referente à apreciação equitativa, requer sejam aplicados os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Como se vê, a controvérsia a ser dirimida reside na discussão acerca da possibilidade, ou não, de fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em processo cujo valor da causa é elevado.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão deduzida na presente ação declaratória e, via de consequência, reconheceu a exigibilidade dos créditos tributários relativos a DIFAL impugnados nos autos, o que culminou na condenação da parte autora em
honorários arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Acerca da alegação recursal de que a referida verba deve ser
fixada por apreciação equitativa, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema 1.076 (“
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”), fixou as seguintes teses:

“i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Conforme referida tese, não se permite fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do Diploma Processual, a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Corroboram a necessidade de observância da tese fixada no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EFETIVAMENTE SANADO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.

ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

[...] 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento de que a ordem estabelecida pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] 6. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.311.590/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)
Sem grifos no original

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUÍZO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 1076. PROVIMENTO
.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União, no valor de R$ 9.236.801,03 (nove milhões, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e um reais e três centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução, em virtude do pagamento do crédito, condenando-se a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A executada interpôs apelação, a qual não foi provida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. II - A recorrente pretende a reforma do acórdão proferido pela instância ordinária para que sejam afastados os honorários fixados com base no juízo equitativo e, por conseguinte, sejam fixados valores tomando-se por base os critérios objetivos previstos no art. 85, considerando que o valor da causa é determinado e não se mostra irrisório. III - O Tribunal a quo fixou a verba honorária de sucumbência com base no juízo equitativo, à vista da desproporcionalidade do valor da causa em relação à complexidade da demanda. IV - Verifica-se que o caso sob análise amolda-se àquele julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, Tema n. 1076, no qual ficou definida a seguinte tese jurídica: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." V -
Nessa perspectiva, a premissa adotada pelo Tribunal de origem no sentido de que "o §8º do art. 85 é uma cláusula que pode ser aplicada, em conjunto com o Código Civil e com princípios da Constituição, de modo a permitir a redução de verba honorária desproporcional e que represente enriquecimento sem causa, isto é, desvinculado do trabalho advocatício efetivamente prestado" não se coaduna com o entendimento supracitado, no qual se prestigiou a fixação de honorários com base nos critérios objetivos determinados pelo Código de Processo Civil
. VI - Recurso especial provido para determinar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC, tomando-se por base de cálculo o valor atualizado da causa (STJ, REsp n. 2.006.317/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Dispõe o artigo 85, caput, § 2º, do CPC5, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a fixação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observar o percentual observar os limites previstos no §3º. II. Consoante depreende-se do Tema Repetitivo 1076, firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.” III. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento, 5000026-79.2021.8.08.0000, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 08/02/2023)

Desse modo, em homenagem ao colegiado e aos princípios da segurança jurídica e uniformização das decisões, a adequação do julgado ao decidido no Tema nº 1.076/STJ é medida que se impõe.

Assim, embora não seja possível o acolhimento integral do pleito recursal com a apreciação dos honorários com base na equidade, mister a observância dos parâmetros previstos no § 2º do art. 85 do CPC, considerando a baixa complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em 2021 e sentença prolatada no ano seguinte – 2022), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispendido para o labor, pelo que fixo os honorários advocatícios nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC, mantendo-se a base de cálculo como sendo o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar em parte a Sentença recorrida, condenando Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA no pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos estabelecidos em cada uma das faixas progressivas do art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.